Tribunal: TJPA
Processo: 0002300-53.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002300-53.2016.8.14.0051
APELANTE: ANTONIA ROSILDA DE JESUS PEREIRA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AL

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 0002300-53.2016.8.14.0051

EMBARGANTE:
ANTONIA ROSILDA DE JESUS PEREIRA

EMBARGADO:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15. ALEGAÇÃO 1) DE QUE O JULGADO FOI CONTRADITÓRIO NO TOCANTE A FALTA DE ANUENCIA NA CONTRATAÇÃO, AFIRMANDO QUE ESTA DEVERIA SER DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PONTO QUE NÃO SE VERIFICA CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO, POIS DEVIDAMENTE ABORDADO NO JULGADO EMBARGADO. ALEGAÇÃO 2) DE QUE NÃO FOI DEFINIDO LIMITE DE DESCONTOS. CAUSA DE SUPERENDIVIDAMENTO. PONTO OMISSO. DEFINE-SE O PATAMAR DE 30% SOBRE OS PROVENTOS DA RECORRENTE PARA DESCONTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO. PRECEDENTE STJ. OMISSÃO SUPRIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO, QUE RESULTA NA MODIFICAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO, O QUAL PASSA A SER PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS NO PONTO DE “SUPERENDIVIDAMENTO”, ABORDADO NO PRESENTE RECURSO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 0002300-53.2016.8.14.0051

EMBARGANTE:
ANTONIA ROSILDA DE JESUS PEREIRA

EMBARGADO:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ANTONIA ROSILDA DE JESUS PEREIRA contra acórdão que julgou o recurso de apelação n. 0002300-53.2016.8.14.0051. A parte embargada é CREFISA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

O acórdão embargado é o seguinte:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADO. VALOR DISPONILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA/APELANTE E NÃO DEVOLVIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE NEGOU PROCEDENCIA AO PLEITO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I – No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de restituir a quantia que teria sido descontada dos proventos da autora/recorrente, em decorrência de empréstimo, o qual esta última afirma que foi contratado, mediante vício de consentimento.

II – Os vícios do consentimento podem ensejar a nulidade/anulação do negócio jurídico. Mas, para tanto, incumbe à parte autora o ônus processual de comprovar o alegado vício de consentimento sofrido (erro), conforme disposto no art. 373, I do CPC/15, inclusive, nos casos em que se aplica o regramento do CDC, pois, mesmo na seara consumerista, não se pode imputar à parte adversa a demonstração de prova negativa.

III - A quantia decorrente do empréstimo em questão foi sacado pela apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito.

IV – Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença.

Alega o recorrente que a decisão embragada é contraditória e omissa porque não tratou sobre: 1) o fato de que não houve anuência para o negócio, e 2) houve omissão sobre a prática de superendividamento, devendo o empréstimo ser delimitado em 30% dos vencimentos do devedor.

Contrarrazões (id n. 2505264 - Pág. 1/2)

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 0002300-53.2016.8.14.0051

EMBARGANTE:
ANTONIA ROSILDA DE JESUS PEREIRA

EMBARGADO:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em tela, alega a recorrente que houve contradição no tocante a inversão do ônus da prova, tendo em vista que caberia a CREFISA demonstrar que houve anuência para o empréstimo.

Não merece prosperar tal alegação, pois foi abordado no julgado tal ponto, sendo considerado que apesar de a recorrente alegar que não deu anuência ao empréstimo, constata-se que o valor foi disponibilizado em sua conta bancária e não houve devolução da quantia, nem extrajudicialmente e nem judicialmente. Sendo tal questão devidamente abordada na decisão embragada, não havendo contradição ou omissão no julgado quanto a este ponto.

Com relação a temática do superendividamento, verifico que não houve tal menção no acórdão, então, passo a suprir tal omissão:

Nesta seara, pertinente o pleito da embargante a fim de que os descontos efetuados em conta corrente, decorrente de empréstimos, não ultrapassem o limite de 30% sobre o valor percebido por esta.

Neste sentido, segue o julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.

1. Validade da cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário.

2. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda).

3. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. Doutrina sobre o tema.

4. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ.

5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1584501/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 13/10/2016)

Por todo o exposto conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, apenas para suprir um ponto omisso no julgado, a fim de garantir que os descontos, referente ao empréstimo, não ultrapasse 30% do valor dos proventos da recorrente, atendendo, assim, a orientação jurisprudencial do STJ.

Dessa forma, tal modificação e integralização resulta no PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO, uma vez que parte do pleito da recorrente passa a ser atendido, por meio destes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 15/06/2020